Tribunal: TJDFT
Processo: 0718607-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0718607-50.2020.8.07.0001 APELANTE: T N G COMERCIO DE ROUPAS LTDA APELADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Nas contrarrazões, as Apeladas alegam que a decisão que solucionou os Embargos de Declaração opostos pela ora Apelante foi divulgada no Diário de Justiça eletrônico do dia 15.12.2020 e publicada em 16.12.2020, de modo que o prazo para interposição do recurso passou a fluir a partir de 17.12.2020. Sustentam que o curso da presente demanda não foi suspenso pelo recesso forense previsto no art. 220 do CPC, já que o art. 58, inc. I, da Lei n. 8.245/1991, expressamente, dispõe que as ações de despejo tramitam durante as férias forenses e não se suspendem pela superveniência delas. Afirmam que o prazo para a interposição da Apelação terminou na data 8.1.2021, considerando-se apenas o feriado nacional de 1o de janeiro, previsto pelo art. 1o da Lei n. 662/1949. Pontuam que, em razão de a Apelação ter sido protocolada somente em 5.2.2021, é intempestiva. De fato, verificando os pressupostos recursais, constato que o Apelo não preenche um dos requisitos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Ocorre que a r. sentença que julgou os Embargos de Declaração foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico do dia 15.12.2020, terça-feira (Id. 23732633), de modo que deve ser considerada publicada no dia subsequente, portanto,16.12.2020 (quarta-feira). Dessa forma, o prazo de quinze dias passou a fluir a partir de 17.12.2020 e, normalmente, seria suspenso pelo advento do recesso forense (20.12.2020 a 20.1.2021), reiniciando em 21.1.2021.Assim, o prazo para interposição do presente recurso teria seu termo final em 8.2.2021. Sucede que, no presente caso, trata-se de Ação de Despejo, que tramita durante o recesso forense, impedindo a suspensão do prazo recursal, conforme prevê o art. 58, inc. I, da Lei no 8.245/91. Nesse sentido orienta a jurisprudência deste egrégio Tribunal: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. AÇÃO DE DESPEJO. RECESSO FORENSE. PRAZOS. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. LEI DO INQUILINATO. CONTAGEM. PRAZOS PROCESSUAIS. PÁGINAS ELETRÔNICAS DOS TRIBUNAIS. NATUREZA INFORMATIVA. 1. A ação de despejo é feito que tramita durante o recesso forense, impedindo a suspensão do prazo recursal, nos termos do art. 58, inciso I, da Lei no 8.245/91. 2. A apelação interposta na ação de despejo será intempestiva quando contabilizar a suspensão do recesso forense, em desconformidade a exceção prevista no artigo 58, I, da Lei do Inquilinato. 3. As informações consignadas no sistema de andamento processual ostentam natureza meramente informativa, não tendo, portanto, caráter oficial para fins de contagem dos prazos processuais. Precedentes STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1195571, 07126905520178070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PRAZO PROCESSUAL. SUSPENSÃO. RECESSO FORENSE. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 8.245/91. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DAS NORMAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O interesse processual caracteriza-se pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação, ou seja, o demandante deve comprovar a utilidade da tutela jurisdicional e a necessidade do pronunciamento judicial para alcançá-la, além da adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. 1.1. In casu, subsiste o interesse da agravante no pleito renovatório do contrato de locação mesmo após a rescisão reconhecida em ação de despejo, uma vez que permanecerá seu direito de voltar a usufruir do imóvel caso saia vencedora na demanda renovatória, permanecendo o contrato de locação celebrado entre as partes. 2. Nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessórios, revisionais de aluguel e renovatórias de locação não há suspensão dos prazos processuais no período de recesso forense, conforme estabelece o inciso I do art. 58 da Lei 8.245/91, não se aplicando a regra dos prazos estabelecida no Código de Processo Civil em virtude do princípio da especialidade das normas. Precedentes. 3. Transcorrido o prazo legal sem a interposição de recurso pelas partes litigantes, correta a certidão de trânsito em julgado da sentença proferida na ação renovatória de locação. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1171244, 07003917820198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO COM EFEITO EX NUNC.AÇÃO DE DESPEJO. ART. 58, I, DA LEI N. 8.245/91. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS DURANTE AS FÉRIAS FORENSES.EQUIPARAÇÃO DAS FÉRIAS COM O RECESSO FORENSE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. PEDIDO FORMULADO PELA AGRAVADA DE CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE NA MULTA DO ART.1.021, § 4o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Nos termos do § 3o do art. 99 do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Pedido de gratuidade da justiça deferido. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, os efeitos da concessão da referida benesse são "ex nunc", ou seja, não possuem efeito retroativo." (AgInt no AREsp 1532602/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 19/11/2019) 2. De acordo com o art. 58, I, da Lei n. 8.245/1991, as ações de despejo tramitam durante as férias e não se suspendem pela superveniência das mesmas. 3. "O recesso forense equipara-se às férias para efeito de suspensão dos prazos processuais." (REsp 163.191/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, DJ 23/09/2002) 4. Não se considera procrastinatório ou manifestamente infundado o agravo interno manejado com o intuito de provocar decisão colegiada, sendo que a simples interposição do recurso contra julgamento monocrático do relator não implica em automática imposição de multa. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. Deferido, todavia, o pedido de assistência judiciária gratuita com efeito ex nunc.”(AgInt no REsp 1401760/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020) Assim, não há que se conhecer da Apelação protocolada após o recesso forense, porque o prazo recursal não foi suspenso no período de 20.12.2020 a 20.1.2021,e se encerrou em 8.1.2021. Portanto, considerando que o presente recurso somente foi protocolizado no dia 5.2.2021 (Id. 23732639), clara é a intempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, em razão da manifesta intempestividade. Em atenção aos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na r. sentença em 2% (dois por cento). Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora